Tribunal: TJPA
Processo: 0001284-47.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001284-47.2017.8.14.0401

APELANTE: VAGNER DA SILVA MACHADO, JOSE JUNIOR TORQUATO DA SILVA, EDINEY DIAS VALE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO
:

0001284-47.2017.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:

J
UÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTES:
VAGNER DA SILVA MACHADO, JOSÉ JUNIOR TORQUATO DA SILVA e EDINEY DIAS VALE.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: Des.SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, CP) E ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DO DISPARO FATAL COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA. DOSIMETRIA. APELANTE VAGNER: PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA (SÚMULA 545/STJ). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231/STJ. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA AFASTADOS. APELANTES EDINEY E JOSÉ JUNIOR: PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO PATRIMONIAL INERENTE AO TIPO. PRECEDENTE DO STJ. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM FINAL MANTIDO EM RAZÃO DA VEDAÇÃO IMPOSTA PELA SÚMULA 231/STJ NA SEGUNDA FASE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante Vagner da Silva Machado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio; e os corréus José Junior Torquato da Silva e Ediney Dias Vale à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática de roubo majorado.

2.

A defesa de Vagner pugna, principalmente, pela desclassificação do crime para roubo, além de teses subsidiárias relativas à dosimetria. As defesas dos demais corréus buscam a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia principal cinge-se em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por latrocínio. Adicionalmente, analisa-se a correção da dosimetria das penas aplicadas a todos os réus, enfrentando todas as teses subsidiárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de desclassificação do latrocínio não merece acolhimento. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme e em harmonia com os demais elementos dos autos, como no presente caso, sendo suficiente para comprovar a autoria do disparo fatal.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a não apreensão da arma do crime não impede a configuração do latrocínio, se seu uso for comprovado por outros meios, como a prova testemunhal.

6. No tocante à dosimetria do réu Vagner, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão (Súmula 545/STJ), ainda que qualificada. Contudo, sendo a pena-base fixada no mínimo legal, inviável sua redução na segunda fase, por força da Súmula 231/STJ. Os pedidos de abrandamento de regime e substituição da pena são legalmente inviáveis em razão do
quantum
da pena e da natureza violenta do crime.

7. Quanto aos corréus Ediney e José Junior, assiste razão à defesa no que tange à pena-base. A não restituição do bem subtraído é consequência inerente ao tipo penal de roubo e não pode, por si só, fundamentar a exasperação da pena-base. Precedente do STJ. Necessária a readequação da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal.

8. Contudo, após o refazimento do cálculo, a pena final dos corréus permanece inalterada, uma vez que a redução operada na primeira fase é compensada pela impossibilidade de se aplicar as atenuantes abaixo do novo piso legal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para readequar a dosimetria das penas, sem, contudo, alterar o quantum final das reprimendas.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 44, 59, 65 e 157. Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 231; STJ - Súmula 545; STJ - AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA; STJ - AgRg no REsp 2048133/MG; TJPA - Apelação Criminal 0801435-23.2021.8.14.0115; TJPA - Apelação Criminal 0825792-48.2022.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
VAGNER DA SILVA MACHADO
,
JOSÉ JUNIOR TORQUATO DA SILVA
e
EDINEY DIAS VALE
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou nos autos da Ação Penal nº 0001284-47.2017.8.14.0401.

Consta da denúncia (ID

6097245) que, no dia 07 de dezembro de 2016, os três apelantes, em comunhão de desígnios, assaltaram uma padaria. Durante a ação, Ediney subtraiu o celular de uma vítima, enquanto José Junior invadiu o balcão e Vagner, portando arma de fogo, ameaçou outra vítima. Na fuga, Vagner efetuou um disparo que resultou na morte de Raimundo Marreira da Silva, um transeunte.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID 6097273), que julgou a pretensão punitiva nos seguintes termos (ID 6097273 e 6097274):

·

Vagner da Silva Machado:
condenado pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP) à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

·

José Junior Torquato da Silva e Ediney Dias Vale:
condenados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regimes aberto e semiaberto, respectivamente.

Em suas razões (ID 6097276 e 6097277), a defesa de Vagner da Silva Machado pugnou pela desclassificação do crime para roubo majorado, argumentando que o laudo de balística afastou a autoria do disparo. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, o afastamento da majorante de uso de arma, a fixação da pena-base no mínimo, o abrandamento do regime, a substituição da pena e a redução da multa.

A defesa de José Junior Torquato da Silva e Ediney Dias Vale (ID 6097276 e 6097277) requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação das atenuantes de modo a fixar a pena aquém do piso.

Em contrarrazões (IDs 6097278), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da condenação para todos os réus.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, pelo improvimento dos apelos de José Junior e Ediney, e pelo parcial provimento do recurso de Vagner, apenas para reconhecer a atenuante da confissão, sem alteração da pena (ID 6972105).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos RECURSOS
.

2. DO MÉRITO

2.1. Do Pleito de Desclassificação do Crime de Latrocínio (Apelante Vagner da Silva Machado)

No mérito, o pleito principal do apelante Vagner não merece provimento. A defesa busca a desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado, sob o argumento de que o laudo de microcomparação balística (ID 6097264) afastaria a autoria do disparo que vitimou fatalmente Raimundo Marreira da Silva.

Contudo, a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas, não pela perícia na arma – que se mostrou inconclusiva para o fato –, mas pelo robusto conjunto de provas testemunhais produzidas em juízo.

É cediço que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, constituindo-se em valioso elemento de prova, especialmente quando corroborada por outros indícios colhidos durante a instrução.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. [...]
1. A palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais.
2. Os depoimentos dos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos. [...]

(AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) – destaquei.

No caso concreto, os depoimentos das vítimas Ashiley dos Santos Almeida e Emília Ferreira dos Santos, prestados em juízo, foram harmônicos, coesos e seguros ao descrever a dinâmica delitiva e apontar o apelante Vagner como o indivíduo que, na posse da arma de fogo, efetuou o disparo durante a fuga para garantir a impunidade do grupo. Confira-se

A vítima ASHILEY DO SANTOS ALMEIDA, declarou em juízo (ID 6097273 – Pág. 06):

“Que foi vítima do delito; que se lembra do crime; que eram três ladrões, que os conhecia de vista, pois moram próximo a sua casa; que estava na frente de sua casa e sua mãe estava atendendo na padaria; que se chama Padaria Emília; que estava na frente de sua casa mexendo no seu celular; que Ediney chegou e puxou o celular de sua mão; que dois entraram na padaria; colocaram a arma na cabeça de sua mãe; que seu pai ouviu o barulho pois estava fazendo pão e foi olhar; quando ele olhou, o ladrão pulou do balcão pra fora e correu; que seu pai ficou assustado e foi lá ver; que o ladrão atirou para trás para pegar no seu pai aí um senhor passou e o tiro pegou no senhor; que quem atirou foi o Vagner; que eles só levaram o celular.”

No mesmo sentido, vejamos o depoimento da vítima EMILIA FERREIRA DOS SANTOS,
in verbis
(ID 6097273 – Pág. 07)
:

“Que se lembra dos fatos; que entraram dois no estabelecimento e um ficou lá fora; que um colocou a arma na sua cabeça; (...); que seu marido apareceu na porta e os três saíram correndo; um estava lá fora com sua filha, pegando o celular dela; que ele levou o celular; que seu marido saiu e só gritou “pega”; que a depoente não sabe se ele se assustou com o barulho da moto; que o tiro pegou na altura do coração; que não sabe quanto tempo depois eles foram presos. ”

Ao ser interrogado em juízo, o apelante Vagner confessou a prática delitiva referente ao roubo, porém, negando ser o autor da morte da vítima, tendo efetuado o disparo “somente para assustar”.

Diante da prova testemunhal obtida no curso da instrução não restam dúvidas quanto a ocorrência do crime de latrocínio,
previsto no art. 157, §3º, segunda parte, do CPB, pois o apelante, visando assegurar a subtração da
res furtiva
, efetuou disparos que causaram o óbito da vítima Raimundo Marreira, comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 6097246 – pág. 04),

auto de reconhecimento de pessoa (ID 6097248 – Pág. 08/10), Laudo da Perícia de Local de Crime com cadáver (ID 6097246 – págs. 07/10), pelo Laudo de Necropsia médico-legal (ID 6097259 – Págs. 17/18) e prova testemunhal.

Por fim, a tese defensiva de que o laudo balístico negativo seria prova cabal de inocência não se sustenta. O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu que a arma utilizada no crime era "emprestada" e foi posteriormente descartada. A arma efetivamente periciada foi outra, apreendida com o réu dias depois, em contexto fático diverso. Logo, o laudo não infirma a prova testemunhal; apenas constata que aquela arma específica não foi a utilizada no latrocínio.

A jurisprudência é pacífica quanto à prescindibilidade da apreensão e perícia da arma quando sua utilização é comprovada por outros meios idôneos. Com maior razão, um laudo inconclusivo sobre uma arma diversa daquela do crime não tem o poder de desconstituir uma prova testemunhal sólida.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO [...] Desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo qualificado. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos.
A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra o envolvimento dos recorrentes no crime de latrocínio, ocorrendo o emprego de violência física que resultou no óbito da vítima, condição suficiente para ser atribuído ao apelante o crime do art. 157, §3º, II, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801435-23.2021.8.14.0115 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2024). – destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. [...] Pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto [...] tese subsidiária para decote da majorante uma vez que a suposta arma branca não foi apreendida e periciada [...]. NÃO PROVIMENTO.
Não há que se falar em desclassificação da conduta quando esta se dá com violência e utilização de arma, cuja apreensão e perícia e prescindível à sua configuração, bastando a tanto a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros meios.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0825792-48.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025). – destaquei.

Portanto, comprovadas a subtração, a violência que resultou em morte e o nexo causal entre as condutas, a manutenção da condenação do apelante Vagner da Silva Machado pelo crime de latrocínio é medida que se impõe.

2.2. Da Dosimetria das Penas

2.2.1. Apelante Vagner da Silva Machado

A defesa requer a reanálise completa da dosimetria da pena.

Pena-Base:
A defesa alega que a pena-base foi fixada acima do mínimo sem fundamentação idônea. O argumento não procede. A r. sentença, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, considerou-as neutras e, acertadamente, fixou a pena-base no
mínimo legal previsto para o crime de latrocínio, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão
. Portanto, não há que se falar em redução, pois a reprimenda já partiu do menor patamar possível.

Atenuantes:
A defesa pleiteia o reconhecimento da menoridade relativa e da confissão. O pleito de reconhecimento da menoridade (art. 65, I, do CP) não prospera, pois o apelante nasceu em 09/10/1995 e o crime ocorreu em 07/12/2016, quando já contava com 21 anos de idade. Contudo, assiste razão à defesa quanto à
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', do CP). Embora qualificada, a confissão foi utilizada para formar o convencimento do julgador e, nos termos da Súmula 545/STJ, deve ser reconhecida. Assim,
reconheço a incidência da atenuante
. Todavia, como a pena-base já se encontra no mínimo legal, a pena intermediária não pode ser reduzida, em observância à
Súmula 231 do STJ
.

Majorantes e Causas de Aumento:
A defesa pede o afastamento da majorante do uso de arma. A tese é tecnicamente equivocada. No crime de latrocínio (art. 157, § 3º), que é uma forma qualificada do roubo, as causas de aumento do § 2º (como o emprego de arma) são absorvidas pela própria qualificadora do resultado morte, não incidindo de forma autônoma para não configurar
bis in idem
. Portanto, não há majorante a ser afastada.

Pedidos Subsidiários:
Os pedidos de fixação de
regime aberto
e de
substituição da pena
por restritiva de direitos são manifestamente improcedentes. O
quantum
da pena (20 anos) impõe o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do CP. Da mesma forma, a substituição da pena é vedada pelo art. 44, I, do CP, tanto pela quantidade da pena quanto pela natureza violenta do crime. Por fim, quanto à
pena de multa
, verifico a ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já a fixou no patamar mínimo legal.

Dessa forma, a pena do apelante Vagner da Silva Machado permanece inalterada em
20 (vinte) anos de reclusão
.

2.2.2. Apelantes Ediney Dias Vale e José Junior Torquato da Silva

A defesa dos corréus pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal. A magistrada sentenciante valorou negativamente as
consequências do crime
para fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses, fundamentando a decisão no prejuízo material da vítima, que não teve seu celular recuperado.

Assiste razão à defesa. Conforme a consolidada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, o prejuízo patrimonial é elemento inerente aos crimes dessa natureza e, por si só, não autoriza a exasperação da pena-base. No caso concreto, embora a vítima tenha sofrido um prejuízo material com a perda definitiva de seu aparelho celular, tal dano não se revela de especial gravidade a ponto de justificar a exasperação da pena-base, tratando-se de consequência natural e inerente ao tipo penal de roubo, não extrapolando o resultado já previsto e punido pelo legislador.

É o entendimento da Corte Superior:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. [...] 1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2.
"A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base."
(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) [...](STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023) – destaquei.

Dessa forma, afasto a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime e, sendo as demais circunstâncias neutras,
passo a refazer a dosimetria da pena para ambos os apelantes
:

·

1ª Fase:
Fixo a
pena-base no mínimo legal
, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão
.

·

2ª Fase:
A sentença reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal. Assim, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão
.

·

3ª Fase:
Presentes as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, mantenho a fração de aumento de 1/3 (um terço) aplicada na sentença, por ser a mínima prevista e adequada ao caso. Exaspero a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, tornando-a
definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além da pena de multa já fixada.

Verifica-se, portanto, que, embora a readequação da dosimetria seja necessária por questão de técnica jurídica, o
quantum
final da pena permanece o mesmo fixado na sentença, não havendo alteração prática no resultado da condenação para os corréus.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos
e, no mérito: a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos de
EDINEY DIAS VALE
e
JOSÉ JUNIOR TORQUATO DA SILVA
, para, readequando a dosimetria da pena, afastar a valoração negativa das consequências do crime e fixar a pena-base no mínimo legal, mantendo, contudo, a pena definitiva inalterada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pelos fundamentos expostos. b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
VAGNER DA SILVA MACHADO
, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), mantendo, contudo, sua pena definitiva inalterada em
20 (vinte) anos de reclusão
, em face da Súmula 231 do STJ, e conservando nos demais termos a r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025